Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010381-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ DE ASSIS - CPF: 995.132.691-91 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (IMPETRANTE), MARCIO LUIZ DE ASSIS - CPF: 995.132.691-91 (PACIENTE), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT
– 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–

3)
RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–
MAGISTRADO QUE INFORMA QUE O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente específico, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que informado pelo magistrado que o paciente não pertence a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação no 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marlon Zabloski Davoglio, em favor de
Marcio Luiz de Assis
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 5948-13.2020.811.0042 Código: 615721.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso preventivamente, na Penitenciaria Central do Estado, por supostamente ter praticado o crime de tráfico de entorpecentes.

No entanto, aduz que as acusações em desfavor do paciente não devem prosperar, pois ele não é traficante, e sim usuário crônico de entorpecentes desde sua adolescência, inclusive já passou por tratamento em clínica de reabilitação, bem como a droga apreendida – quantidade que afirma ser ínfima – era para consumo pessoal e a balança apreendida era utilizada pela esposa do paciente, que trabalha com vendas de salgados.

Por outro lado, assevera que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, ocupação lícita, não é integrante de qualquer organização ou facção criminosa, não tem atividades voltadas a práticas de crimes, ao passo que não oferece qualquer risco para a sociedade se colocado em liberdade.

Afirma que “
a liberdade é regra, a prisão é exceção, medida de ultima ratio, ainda mais no presente momento que vivemos PANDEMIA GLOBAL devido ao corona vírus
” (sic).

Assim, ausentes os pressupostos da prisão preventiva, descritos no art. artigo 312 do Código de Processo Penal, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, que lhe seja aplicado o monitoramento eletrônico.

Sustenta, ainda, que o paciente possui problemas de saúde (DISTÚRBIO GASTROINTESTINAIS - MEGAESÔFAGO) e problema cardíaco, já passou por cirurgia e precisa de cuidados, medicamentos e alimentação especial. Assim, “
considerando o fato de o acusado já possuir problema crônico de saúde é de GRUPO DE RISCO acrescido a possível pandemia é de se considerar a gravidade do fator predominante para o RISCO DE MORTE
” (sic).

Por fim, aduz que devido a pandemia, tem sido difícil contato e comunicação com o Juízo da 13a Vara Criminal e processo encontra-se parado desde 16 de março de 2020, sem qualquer movimentação.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, concedida a prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP caso este juízo entenda necessário e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.

42654457
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
43641989
a
43641992
).

O parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (Id.
44608961
), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de junho de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020